Tribunal: TJDFT
Processo: 0704628-46.2019.8.07.0004
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUEDA DE ÔNIBUS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO CAUSAL COMPROVADO. DANOS MATERIAIS. DEMONSTRADOS. DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. FIXAÇÃO ADEQUADA.
1 - Conforme previsão expressa do artigo 37, § 6o da Constituição Federal, é consabido que a responsabilidade da pessoa jurídica de direito público ou privado, prestadora de serviço público por seus atos comissivos é de ordem objetiva.
2 - Destarte, considerando que o transporte de pessoas é certamente um serviço público, que, para tanto, depende da concessão do ente público, é notória a aplicação do preceito constitucional.
3 - Aplicação da teoria objetiva da responsabilidade, calcada no risco administrativo, sendo necessária apenas a comprovação da conduta, nexo causal e dano, sem ser necessário perquirir acerca da culpa.
4 - Considerando que, a conduta da ré, encontra suficientemente comprovada, haja vista que a autora cumpriu com seu ônus processual de fazer prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC), a procedência do pedido é medida consequencial. Ainda mais, quando observado que as rés não carrearam aos autos nenhuma comprovação de que tais fatos não seriam verídicos, se resumindo a apenas a afirmar que não há comprovação de que foi um veículo da ré ou que ela não deu causa ao incidente, nesse sentido, não produziu qualquer prova suficiente para infirmar as alegações da autora, não se desincumbindo, em consequência, do seu ônus processual de produzir provas que fragilizassem as alegações da autora (art. 373, inciso II, do CPC).
5 – Em relação aos danos materiais, restou devidamente comprovado que a queda do ônibus resultou em prejuízos à autora, que suportou com diversos gastos relativos ao seu tratamento de saúde.
6 - Na fixação dos danos morais deve o jurista ponderar as diversas funções embutidas na condenação, tais como a função reparadora, que visa amenizar os transtornos e os aborrecimentos ilícitos causados a vítima; a função punitiva, que tem por fim a punição pecuniária ao causador do dano; e a função pedagógica-preventiva, que visa o desestímulo da prática de novas ofensas aos direitos da personalidade de outrem.
7 - Além disso, deve se aferir o valor razoável, considerando o grau de lesividade da conduta, bem como sua intensidade, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes, entre diversos outros fatores.
8 – Nesse norte, tem-se que o valor fixado na sentença de primeiro grau, se mostra adequado para a reparação por danos morais, porquanto muito bem atende as peculiaridades do caso em exame, assim como se mostra condizente com os valores praticados por este e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes à dos presentes autos.
9 - Apelações das requeridas conhecidas e desprovidas. Sentença mantida.